Tribunal: STF
Processo: Rcl 86377
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 22.10.2025, foi negado seguimento à reclamação ajuizada por A L, em 16.10.2025, contra ato da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial n. 2.369.338, pelo qual teria sido contrariada a decisão proferida no Habeas Corpus n. 108.147/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia.



    Esta a ementa da decisão embargada:



    “RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO HABEAS CORPUS N. 108.147 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. PRETENSÃO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.



    2. Publicada essa decisão no DJe de 23.10.2025, foram opostos tempestivos embargos de declaração no mesmo dia da publicação.



    O embargante alega que “o erro de premissa material é que ao entender que ‘...conforme se extrai da decisão reclamada, após determinar a exclusão dos elementos de prova obtidos pela interceptação telefônica ilícita, o juízo de primeiro grau consignou que as demais provas dos autos teriam sido obtidas de forma independente’ entendeu que efetivamente o juiz da ação de lavagem teria retirado as provas ilícitas já declaradas, coisa que não fez, e muito ao contrário, usou de fundamentos que já foram rechaçados pelo Judiciário para ‘tornar lícita’ as provas ilícitas já declaradas” (fl. 1, e-doc. 24).



    Sustenta que “a omissão, ao que parece, ocorreu por entender que as justificativas do STJ estavam em consonância com a decisão do HC 108147/STF e acabou por não analisar o fato inequívoco que sem as escutas não teria busca e apreensão e, em consequência, não teria empréstimo destas provas obtidas na busca e apreensão para ação de lavagem” (fl. 2, e-doc. 24).



    Afirma que “obteve uma decisão judicial deste STF de que seria o juiz da ação penal 200770090015316 (atual nº 50130269620134047009) quem iria decidir quais provas eram ilícitas por derivação, e ele decidiu, e o juiz da ação penal 50560136720194047000 passou a dizer que o material obtido das escutas era lícito, inclusive pelos mesmos fundamentos que o Judiciário já tinha dito que não, menosprezando sim a decisão proferida no HC 108147” (fls. 2-3, e-doc. 24).



    Assevera que “houve um erro gritante na ação penal de lavagem e é preciso que este STF determine medidas para garantir não só o respeito as suas decisões, mas que garanta que nenhum cidadão seja acusado ou condenado com base em provas escancaradamente ilícitas e pior, já declaradas pelo Judiciário, pontos que seguramente Vossa Excelência pode reconhecer de ofício” (fl. 10, e-doc. 24).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, após enfrentamento quanto ao erro de premissa e omissões apontadas, dar provimento ao presente embargo de declaração para, nem que de ofício seja, reconhecer que tudo que foi obtido na busca e apreensão é prova ilícita por derivação , não podendo ser usada tais provas por empréstimo para ação penal de lavagem, nem para qualquer outro processo ou procedimento, como de fato já decidido com trânsito em julgado em várias ações. 



    Pede-se ainda que determine expressamente ao juiz da ação de lavagem que exclua estas provas e passe a analisar se ainda existem provas para prosseguimento da ação penal, desta feita sem estas provas. 



    Caso não provido os pedidos acima, ao menos que esclareça então a ilustre Relatora , de ofício, se a busca e apreensão deferida na ação penal 200770090015316 pautada num pedido feito única e exaustivamente em cima de transcrição das escutas telefônicas, tem as provas dali obtidas e apreendidas a condição de serem alçadas como provas lícitas, mesmo após todas decisões transitadas em julgado em sentido contrário, mesmo inequivocamente podendo ser analisado por qualquer Julgador a ilicitude por derivação. 



    Por cautela, na hipótese improvável desta Relatora entender que não pode analisar o caso de ofício por se tratar de Reclamação, embora reiteradamente vemos magistrais decisões neste sentido, se isso impediria a defesa de protocolar um habeas corpus para pugnar por esta análise, derradeira medida que poderá ser feita em relação ao julgamento do STJ” (fl. 11, e-doc. 24).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Na espécie, inexiste omissão a ser reparada.



    4. Constou da decisão embargada:



    “8. A decisão do Superior Tribunal de Justiça não afrontou o acórdão proferido no Habeas Corpus n. 108.147. Nessa ação constitucional, foi declarada por este Supremo Tribunal a ilicitude de prova produzida por interceptação telefônica, mas, remeteu-se ao juízo de primeira instância o exame da implicação dessa nulidade nas demais provas dos autos.



    Conforme se extrai da decisão reclamada, após determinar a exclusão dos elementos de prova obtidos pela interceptação telefônica ilícita, o juízo de primeiro grau consignou que as demais provas dos autos teriam sido obtidas de forma independente.



    9. O reclamante, pela presente reclamação, busca anular a sentença proferida na ação penal que culminou em sua condenação. Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação é instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:



    ‘Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ações diretas de inconstitucionalidade — ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. Prisão temporária fundamentada em fatos concretos, contemporâneos e na sua imprescindibilidade para a continuidade das investigações. Inadmissibilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos em reclamação. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada viola a autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. III. Razões de decidir 3. A prisão temporária do reclamante está devidamente fundamentada em fatos concretos e contemporâneos, sendo que a sua imprescindibilidade foi justificada nos autos em razão do risco de supressão ou adulteração de elementos probatórios essenciais à continuidade das investigações. 4. Para chegar-se a entendimento diverso, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. O reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio, com a reapreciação dos fundamentos da sua prisão temporária, ao exame do Supremo Tribunal Federal. 6. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento’ (Rcl n. 79.434-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).



    ‘O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes’ (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido’ (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018)”



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    5. O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não pretender o embargante provocar o esclarecimento de algum ponto obscuro, omisso ou contraditório, mas modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese por ele defendida.



    Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LESÃO CORPORAL, DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/90. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. ARTIGOS 129, 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração. 2. In casu, verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via estreita dos embargos declaratórios. 3. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006. 4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada. 5. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (HC n. 146.440-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.2.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO APONTADAS OU ALEGADAS. NOVA ANÁLISE DO MÉRITO: INVIABILIDADE POR MEIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração tem por objetivo esclarecer obscuridade da decisão, dirimir possível contradição ou solucionar omissão, porém não tem a finalidade de rediscutir matéria julgada (...). 2. Embargos desprovidos” (AI n. 618.279-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 29.6.2007).



    6. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora